Tribunal: TJPA
Processo: 0009166-93.2013.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009166-93.2013.8.14.0015

APELANTE: SHEILA MONTEIRO LADISLAU DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO REALIZADA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DE PROVIMENTO JURISDICIONAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. DANOS MATERIAIS PELA NOMEAÇÃO TARDIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A recorrente participou do concurso público, Edital nº 01/2012, logrando aprovação em 1º lugar, cargo de Advogada, para o qual foram ofertadas 02 (duas) vagas.

Dentro do biênio inicial de validade, a administração (Edital nº 004/2014) convocou a apelante para se apresentar, munida com os documentos exigidos pelo edital para futura nomeação. A própria apelante, atendendo diligência solicitada pelo representante do Parquet em primeiro grau, comunicou ter assumido o cargo em questão e que já estava lotada desde 22/04/2014.

Presente essa moldura fática, relativamente ao pedido de nomeação no cargo público resta incontestavelmente configurada hipótese de perde superveniente do interesse processual, porquanto a administração, na esfera administrativa, efetivou a nomeação da apelante sem qualquer ordem judicial (liminar) a lhe compelir neste sentido.

A aprovação e classificação compatível com o quantitativo de vagas ofertadas pelo edital confere ao candidato o direito à nomeação obviamente que dentro do prazo de validade do certame. Há, portanto, imperativa necessidade de ser respeitada a discricionariedade conferida à administração para escolher, sem desprezo do prazo de validade, o momento em que realizará a nomeação.

É necessário observar que as nomeações informadas quando da petição inicial foram para cargo em comissão de assessor jurídico enquanto a apelante prestou concurso para cargo de provimento efetivo diverso, isto é, Advogada do Município. Demais disso, a apelante não comprovou que havia identidade entre as atribuições dos referidos cargos limitando-se a afirmar ocorrência de similaridade sem nada especificar acerca disto de forma concreta e objetiva.

Com efeito, o assessoramento jurídico evidentemente não pode ser confundido com o exercício da representação processual do município em juízo incumbência típica dos advogados públicos (Procuradores Municipais).

De mais a mais, não cabe falar em indenização por nomeação tardia do candidato aprovado em concurso público. Neste sentido já decidiu o STF (Tema 454).

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação nos termos do voto da Relatora. 37ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 07.11.2022 a 16.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0009166-93.2013.8.14.0015

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: SHEILA MONTEIRO LADISLAU DA SILVA

ADVOGADA: KARINA DE NAZARÉ VALENTE BARBOSA (OAB/PA 13.740)

APELADO: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

ADVOGADA: GIULIA DE SOUZA OLIVEIRA (OAB/PA 24.696)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, no sentido de compelir o ente público a nomeá-la no cargo de Advogada, em razão de aprovação em concurso público, assim como condenar ao pagamento da remuneração retroativa desde janeiro/2013 a título de dano material.

Em necessária síntese, a recorrente alegou que a sentença deverá ser alterada ante o evidente prejuízo material suportado decorrente de não ter sido convocada para o cargo em que fora aprovada no concurso público permanecendo o direito de obter indenização. Conclusivamente, requereu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido.

O apelado apresentou contrarrazões alegando preliminarmente nulidade do recurso por impedimento, porquanto subscrito por advogada que é funcionalmente vinculada ao apelado (servidora municipal – advogada). No mérito, sustentou não ter ocorrido comprovação dos prejuízos materiais, razão pela qual pugnou pelo desprovimento do recurso.

Apelo recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

1 PRELIMINAR DE NULIDADE POR IMPEDIMENTO.

Quanto a preliminar de nulidade do recurso por impedimento verifico que a parte recorrente sanou a irregularidade de sua representação mediante a ratificação do apelo por sua nova patrona (ID 2572036 – Págs. 1 a 2).

Isto posto, o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo ser
rejeitada
a preliminar.

2 MÉRITO.

A recorrente participou do concurso público, Edital nº 01/2012, logrando aprovação em 1º lugar, cargo de Advogada, para o qual foram ofertadas 02 (duas) vagas.

A validade do certame era de 02 (dois) anos a contar da homologação do seu resultado final podendo, ainda, ser prorrogado, uma única vez, por igual período (item 12.4 do Edital nº 001/2012.

O resultado final foi homologado pelo Decreto nº 499, de 01 de novembro de 2012.

Pois bem, em 02/04/2014 (Edital nº 004/2014), portanto dentro do biênio inicial de validade, a administração convocou a apelante para se apresentar, munida com os documentos exigidos pelo edital para futura nomeação.

A própria apelante, atendendo diligência solicitada pelo representante do Parquet em primeiro grau, comunicou que assumiu o cargo em questão e que já estava lotada desde 22/04/2014 (ID 2572031).

Presente essa moldura fática, relativamente ao pedido de nomeação no cargo público resta incontestavelmente configurada hipótese de perde superveniente do interesse processual, porquanto a administração, na esfera administrativa, efetivou a nomeação da apelante sem qualquer ordem judicial (liminar) a lhe compelir neste sentido. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA EDUCACIONAL. NOMEAÇÃO E POSSE. PLEITO ATENDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. PERDA DO OBJETO MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

I -
Verificando-se que a pretensão da parte impetrante, de nomeação e posse no cargo público, foi deferida administrativamente no curso da ação, fica caracterizada a superveniente perda de objeto do mandado de segurança. Assim, ausente o interesse processual, é o caso de extinção do processo sem julgamento do mérito
.

II - Agravo interno provido para extinguir o mandado de segurança sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC/2015.”
(AgInt no RMS n. 51.410/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 13/8/2018.)

Melhor sorte não logra a apelante quanto ao pleito indenizatório.

A administração poderá, dentro do prazo de validade do certame, escolher o momento em que realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação -
RE 837.311/PI (Tema 784).

Isto porque, o prazo de validade é o lapso temporal de que dispõe a administração para realizar a nomeação dos candidatos aprovados e classificados no concurso público. Outrossim, o ato de nomeação acarreta outros desdobramentos administrativos como a posse e o exercício do cargo público gerando consequentemente o direito a percepção da remuneração pelo novo servidor.

Por essa razão os editais – inclusive no caso concreto (item 1.3 ID 2572026 – Pág. 20) – consignam que as nomeações, dentro do prazo de validade, ocorrerão conforme a disponibilidade financeira do ente público.

Ora, se o candidato espera da administração uma atuação que guarde estrita observância ao regramento contido no edital outro comportamento não se espera dos candidatos. É dizer: até o final do prazo de validade não há de se falar em omissão da administração quanto ao dever de nomeação daqueles candidatos aprovados e classificados ainda que dentro do quantitativo de vagas oferecidas pelo edital do concurso público.

Nesse sentido trago à colação decisões de ambas as Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça inclusive em recurso originário deste Estado do Pará, confira-se:

“RECURSO ORDINÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRAZO DE VALIDADE PRORROGADO. NOMEAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
.

1.
Durante o prazo de validade do concurso, a Administração possui discricionariedade quanto ao momento da nomeação do candidato aprovado, inexistindo, nesse período, direito líquido e certo. Precedentes do STJ.

2.
A prorrogação do prazo de validade do certame por mais dois anos possui autorização expressa no art. 37, III, da CF e também reside no poder discricionário da Administração, sendo defeso ao Judiciário analisar os critérios de oportunidade e conveniência que a norteiam
.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no RMS n. 33.951/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/9/2011)

***

“RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE TRÂNSITO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO AINDA NÃO EXPIRADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. NÃO-CONFIGURAÇÃO.

1.
Enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado dentro do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, que dependerá do juízo de conveniência e oportunidade da administração pública. Precedente do STF
.

2. Recurso ordinário desprovido.”
(RMS n. 32.574/CE, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 13/9/2011)

***

“ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO. EXPECTATIVA DE DIREITO
.

1. Cinge-se a controvérsia à nomeação e posse da impetrante, candidata aprovada no concurso público para o cargo de "Professor de Educação Especial - Intérprete/Tradutor de Libras", integrante do Quadro Geral de Pessoal da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do Estado do Rio Grande do Norte, conforme Edital n° 001/2015 - SEARH-SEEC/RN, de 03 de novembro de 2015.

2. No presente caso, a recorrente foi aprovada, na 5ª colocação, para o cargo de Professor de Educação Especial - Intérprete/Tradutor de Libras (3ª DIREC - Nova Cruz), cuja previsão seria do preenchimento inicial de 6 (seis) vagas, na ampla concorrência, em certame regulado pelo Edital 001/2015.

3. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que os candidatos aprovados em posição classificatória compatível com as vagas estabelecidas em edital possuem direito subjetivo a nomeação e posse dentro do período de validade do concurso, não havendo mera expectativa de direito.

4. Já em relação aos candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, a atual jurisprudência do STJ entende que não possuem direito líquido e certo a nomeação, mesmo que surjam novas vagas no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

5.
Contudo, na hipótese em exame, observa-se dos autos que o Edital 001/2015-SEARH-SEEC/RN, homologado em 2 de março de 2016, teve prazo de validade prorrogado por mais 2 (dois) anos, pelo Decreto 27.690/2018, de 08 de fevereiro de 2018 (Diário Oficial de 9.2.2018)
.

6.
A jurisprudência deste Tribunal Superior está pacificada no sentido de que não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do concurso (mesmo que o candidato esteja aprovado dentro do número de vagas, como no caso da recorrente), pois, em tais situações, subsiste discricionariedade à Administração Pública para efetivar a nomeação
.

7.
Desse modo, não havendo direito líquido e certo a amparar a pretensão da recorrente, deve ser mantido o aresto proferido na origem
.

8. Recurso Ordinário não provido.”
(RMS n. 61.240/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11/10/2019.)

***

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL.
LEIS QUE FIXAM PRAZOS PARA AS NOMEAÇÕES. OBSERVÂNCIA.

1. A nomeação de aprovados dentro do número de vagas previsto no concurso para o magistério público do Estado de MG tinha limitação ao prazo de até 120 (dias) contados da homologação do certame (art. 28, § 1º, da Lei estadual n. 7.109/1977).

2. Nos termos do art. 14, § 3º, da Lei estadual n. 15.293/2004, a administração pública passou a possuir discricionariedade para nomear os candidatos aprovados - dentro das vagas disponibilizadas pelo edital do certame - para a Carreira dos Profissionais de Educação Básica do Estado mineiro dentro do prazo de validade do concurso.

3.
Hipótese em que, não obstante a parte recorrente tenha sido aprovada dentro das vagas previstas no edital do certame para o cargo de Professor de Educação Básica - PEB - Nível I - Matemática, para o Município de Uberlândia, a administração possui a discricionariedade de nomeá-la dentro do prazo de validade do certame
.

4. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso.”
(AgInt nos EDcl no RMS n. 64.854/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 19/4/2022)

Trago, ainda, julgados da 1ª Seção daquela Corte com a mesma compreensão, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO. EXPECTATIVA DE DIREITO
.

1. Trata-se de Mandado de Segurança no qual a impetrante alega ter sido aprovada dentro do número de vagas em concurso para provimento de cargo de Assistente Técnico de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica, sem a respectiva nomeação.

2.
Enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado dentro do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, a ser concretizado conforme juízo de conveniência e oportunidade
.

3. Segurança denegada.”
(MS n. 18.717/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 5/6/2013.)

***

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA.
CANDIDATA CLASSIFICADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO
. VALIDADE DO CERTAME: 1º.7.2014. RESPEITO À ORDEM CONVOCATÓRIA.

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Amauri Michel Junglos em face da Sra. Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Sr. Ministro de Estado da Saúde em razão de ato consubstanciado na não-convocação do impetrante para nomeação e posse no cargo de Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica de nível intermediário, área de atuação específica criação e manejo de primatas, no Instituto Evandro Chagas e Centro Nacional de Primatas.

2. A impetrante ficou colocada em 15º lugar no concurso público para provimento do referido cargo que tinha 33 vagas, ou seja, foi aprovado em posição classificatória compatível com as vagas previstas em edital 3. A Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão possui legitimidade para figurar no pólo passivo, uma vez que a ausência de nomeação está relacionada com o ato omissivo reputado como coator: a inércia em autorizar a nomeação, que é ato próprio da referida autoridade.

4.
Esta Corte Superior adota entendimento segundo o qual a regular aprovação em concurso público em posição classificatória compatível com as vagas previstas em edital confere ao candidato direito subjetivo a nomeação e posse dentro do período de validade do certame
.

5. Não há notícia de que fora realizada qualquer nomeação para o cargo pretendido pela impetrante, nem contratação de temporários, não podendo se falar em preterição à ordem de classificação.

6.
Não se pode deferir a nomeação, pois apesar da impetrante ter sido aprovada no concurso público em posição classificatória compatível com as vagas previstas em edital, deve-se respeitar a discricionariedade da Administração Pública para determinar a nomeação dos candidatos aprovados, a qual deve ser limitada à conveniência e oportunidade da convocação dos aprovados dentro do período de validade do certame, que, em atenção à informação prestada pelo Ofício nº 227/MP, só ocorrerá em 1° de julho de 2014, conforme Edital n° 10. de 27 de junho de 2012. publicado no DOU do dia 28/06/2012, que prorrogou o certame
.

7. Segurança denegada.”
(MS n. 18.696/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 5/6/2013.)

A aprovação e classificação compatível com o quantitativo de vagas ofertadas pelo edital confere ao candidato o direito à nomeação obviamente que dentro do prazo de validade do certame.

Há, portanto, imperativa necessidade de ser respeitada a discricionariedade conferida à administração para escolher, sem desprezo do prazo de validade, o momento em que realizará a nomeação.

Dessa compreensão estão obviamente ressalvadas as hipóteses em que restar demonstrado pelo candidato interessado a existência de comportamento tácito ou expresso do Poder Público revelador da inequívoca necessidade de nomeação imediata e isto não ficou comprovado no presente caso.

É necessário observar que as nomeações informadas quando da petição inicial foram para cargo em comissão de assessor jurídico enquanto a apelante prestou concurso para cargo de provimento efetivo diverso, isto é, Advogada do Município. Demais disso, a apelante não comprovou que havia identidade entre as atribuições dos referidos cargos limitando-se a afirmar que havia similaridade sem nada especificar acerca disto de forma concreta e objetiva.

Com efeito, o assessoramento jurídico evidentemente não pode ser confundido com o exercício da representação processual do município em juízo incumbência típica dos advogados públicos (Procuradores Municipais).

De mais a mais, não cabe falar em indenização por nomeação tardia do candidato aprovado em concurso público. Neste sentido já decidiu o STF (Tema 454):

“CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.”
(RE 629392, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018)

Cabe reiterar, dada a pertinência e importância para o desenlace da controvérsia, a nomeação da apelante ocorreu dentro do biênio inicial de validade do certame e sem ordem judicial para tanto, portanto não cabe falar em indenização.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/11/2022